Tribunal: TJSP
Processo: 1015775-60.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais Compra – Prestação de serviços – Conserto de Veículo - Improcedência - Defeito do trabalho prestado – Inversão do ônus da prova – Impossibilidade de aferição da má prestação do serviço – Nexo causal não comprovado – Sentença mantida – Recurso desprovido.